Tribunal: TJDFT
Processo: 0003964-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS. VERÃO. COLLOR I E COLLOR II. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA DIFERENÇA DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA APENAS PARA APLICAÇÕES COM VENCIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DOS PLANOS. LIMITAÇÃO DOS EXPURGOS AO SALDO MÁXIMO DE CINQUENTA MIL CRUZADOS NOVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES.
1. Constatado que as alegações sustentadas pelo réu foram apreciadas pelo Juízo da causa, que se pautou na análise dos extratos juntados aos autos para resolver sobre o percentual de expurgos suprimidos durante os Planos Verão e Collor I e II, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do decisum suscitada no recurso de apelação.
2. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
2.1. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Verão (janeiro de 1989 - 42,72%), Collor I (março de 1990 - 84,32%, abril de 1990 - 44,80%, maio de 1990 - 7,87%), e Collor II (fevereiro de 1991 - 21,87% e março de 1991 - 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária.
2.2. Deve ser observado, contudo, que no Plano Collor I a correção monetária deve observar o BTN Fiscal nos valores excedentes ao limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos).
3. Verificada a sucumbência recíproca e não proporcional, deve o ônus sucumbencial ser distribuído entre as partes mediante juízo de ponderação entre o que foi postulado e concedido no julgamento do mérito, o que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial na hipótese, por ter a parte autora sucumbido em menor parte.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso de ambas as partes parcialmente provido.